Tribunal: TJMT
Processo: 1028295-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028295-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.293.026/0002-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito tributário, questionado por alegada nulidade formal e material na constituição do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O deferimento de tutela provisória em matéria tributária exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou irreparável, especialmente quando há impacto direto na atividade econômica.

4. No caso, não há indícios suficientes de vícios formais na constituição do crédito tributário que justificassem a suspensão da exigibilidade. A empresa agravante não comprovou que o pagamento comprometeria a continuidade de suas atividades, considerando sua capacidade econômica.

5. A jurisprudência indica que o risco econômico, isoladamente, não é fundamento suficiente para suspender a exigibilidade de créditos tributários regularmente constituídos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: “A tutela provisória de urgência para suspensão de crédito tributário não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da ausência de comprovação de dano irreparável à continuidade da atividade empresarial.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016583-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/09/2024; TJMT, N.U 1007486-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso
de agravo de instrumento interposto por
A
NDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1028643-05.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, objetivando suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1.132.572-2.

O agravante aduz, em síntese, que a exigência do crédito tributário em questão padece de vícios formais e materiais que invalidam sua cobrança.

Defende, assim, a existência de fundado receio de dano grave, consubstanciado nos reflexos econômicos negativos que a manutenção da exigibilidade do crédito poderá acarretar, implicando, em última análise, riscos significativos à continuidade de suas atividades empresariais.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a higidez da constituição do crédito tributário e pugna pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, sob o argumento de que não houve
depósito
nos autos
para viabilizar a inexi
gi
bilidade
da dívida
(Id. 246587670)
.

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público e coletivo na demanda (Id. 247492672).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1028643-05.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, objetivando suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1.132.572-2

A questão
sub judice
circunscreve-se à análise da necessidade de antecipação da tutela de urgência, em grau recursal, com vistas a suspender a exigibilidade de crédito tributário até o deslinde final da controvérsia.

Para o deferimento da tutela provisória de urgência, faz-se imperativa a presença de dois pressupostos autorizadores: i) a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil.

Tais requisitos, consabidamente, devem ser apreciados com acurado rigor quando se trata de temas tributários, cujos desdobramentos possuem forte impacto na atividade econômica e, em última análise, na ordem pública.

A
agravante
sustenta a nulidade do crédito tributário sob o argumento de que a sua constituição não observou os requisitos legais.

Alega haver vício na fundamentação e no procedimento fiscal adotado, o que, segundo sua ótica, impede a exigibilidade da cobrança questionada.

No caso, a análise da probabilidade do direito revela-se complexa, exigindo uma ponderação profunda sobre os argumentos aduzidos e os documentos constantes dos autos.

Em exame superficial, próprio da cognição sumária inerente à fase em que se encontra a ação na origem,
não
constato indícios plausíveis de que a exigência fiscal pode estar maculada por irregularidades formais.

Como já pontuado na decisão liminar de Id.
245371168
, a aplicação do art. 35-C da Lei 7098/98 ao presente caso, a inidoneidade pode, de fato, ser afastada mediante processo administrativo tributário, desde que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Todavia, não foi comprovado
o recolhimento do ICMS na operação realizada, até
porque a
DANFe
, sob n. 181442, foi considerada documento inidôneo, tendo em vista a
divergência nas informações prestadas pelo contribuinte, quanto ao local de entrega do
óleo diesel transportado.

No tocante ao perigo de dano, ainda que a cobrança do crédito tributário possa, em tese, impactar as atividades econômicas da agravante, não se afigura comprovado nos autos que o referido impacto assumiria proporções capazes de comprometer de maneira irreversível sua continuidade operacional.

A empresa, ao atuar no setor de combustíveis, movimenta recursos consideráveis, denotando uma capacidade econômica que lhe permite arcar, ao menos de modo provisório, com os encargos fiscais que lhe foram atribuídos.

Consoante entendimento jurisprudencial, o risco econômico, por si só, não se configura como fundamento apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em situações como a presente, o deferimento da tutela antecipatória demandaria prova cabal de que o pagamento do tributo ou a sua exigibilidade comprometeriam, de fato, a própria sobrevivência da empresa, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Por oportuno, colaciono o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em casos semelhantes:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir:

3. A apuração do coeficiente de aproveitamento de crédito de ICMS do ativo permanente – Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) demanda dilação probatória.

4. O indeferimento da tutela provisória de urgência está amparado na ausência de elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado.

5. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, ante a perda superveniente do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de agravo de instrumento não provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016271-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.2.2023.”

(
N.U
1016583-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A insurgência não contempla nenhum aspecto novo que possa suplantar os fundamentos contidos na decisão fustigada. Ademais, tendo sido um provimento sumário assumido com a indispensável cautela e plenamente justificado, dado por meio de ato de livre convicção, convenientemente acautelatório e moldado em prudente arbítrio, deve ser mantido.
Inolvidável o caráter de cognição sumária do agravo de instrumento, em que é dispensada uma análise exauriente, prevalecendo a mera identificação de elementos que evidenciem um juízo de probabilidade do direito, suficientemente demonstrado na decisão objeto do agravo de instrumento. Recurso não provido”.

(N.U 1007486-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024).
[sem destaque no original].

Assim, considerando que a presunção de legitimidade do crédito tributário não foi elidida e que o risco de dano grave à atividade empresarial não se encontra suficientemente demonstrado, entendo pela manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024